Tribunal: STJ
Processo: 1500211-65.2023.8.26.0580
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113116 - SP
(2025/0449902-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser acolhido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c44d54eb-0f88-42e9-997e-e3381cb91e58

Documento eletrônico VDA55902257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: c44d54eb-0f88-42e9-997e-e3381cb91e58

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113116 - SP
(2025/0449902-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SAMUEL DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento
do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –,
motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser acolhido,
segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

SAMUEL DOMINGUES DE OLIVEIRA agrava da decisão de fls.
619-621, de minha relatoria, em que não conheci do agravo em recurso especial.
Neste regimental, a defesa sustenta que realizou a adequada impugnação
das Súmulas n. 283 e 284 do STF, que geraram a inadmissão de seu recurso.
Requer a reconsideração do
ou a submissão do feito ao órgão colegiado, a
decisum
fim de que seja conhecido e provido o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55902635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: de2adb18-7efd-434d-8057-67156beacdf0

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No
, consignei que o agravo em recurso especial tem como
decisum
objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal
ao inadmitir o
a quo
recurso especial. Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não
pode ser genérica.
Registrei, ainda, que "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo
que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos
fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em
recurso especial em sua integralidade" (AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
.
AREsp n. 1.785.474/SC
Laurita Vaz
3/5/2021)
No caso, a Corte de origem inadmitiu a pretensão por se tratar de
violação de dispositivo constitucional e por incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
Reitero que
não impugnou adequadamente o óbice processual da
a parte
, pois deixou de demonstrar em que trechos do recurso
Súmula n. 283 do STF
especial refutou a integralidade dos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
para a manutenção de sua conclusão.
Ademais, seria indispensável que o agravante comprovasse a
, promovendo o adequado
divergência jurisprudencial suscitada
cotejo analítico
, com a exposição da
, requisito não preenchido. Nesse sentido, já
similitude fática
se manifestou esta Corte (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.104.774/SP
, 5a T., DJe de
.
Ribeiro Dantas
16/8/2022)
Aliás, neste regimental, verifico também o mesmo vício, porquanto a
defesa não rebate o único fundamento da decisão atacada, visto não
Documento eletrônico VDA55902635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: de2adb18-7efd-434d-8057-67156beacdf0

demonstrar que o agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial
haveria combatido a totalidade dos motivos apontados para negar seguimento ao
pleito, apenas repetir toda a argumentação já empregada no recurso anterior.
Portanto, não constato que o agravante rebateu, concretamente, todos os
óbices da inadmissão do recurso especial, razão pela qual incide, na espécie, a
desta Corte Superior, segundo a qual "É inviável o agravo do
Súmula n. 182
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os
art. 1.021,
fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:39
Código de Controle do Documento: de2adb18-7efd-434d-8057-67156beacdf0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0449902-6
AREsp 3.113.116 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002116520238260580 21252272023
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SAMUEL DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SAMUEL DOMINGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: ESTEVAN FAUSTINO ZIBORDI - SP208633
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485182131641;0@
2025/0449902-6 - AREsp 3113116 Petição : 2026/0020118-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:28
Código de Controle do Documento: 7FC6EB6A-68A8-40F0-BE62-E0B8D7C3BD11